Tribunal: TJSP
Processo: 1007801-62.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ANULATÓRIA – Termo judicial de renúncia de herança – Documento que, apesar de elaborado pelo Cartório em autos de inventário, não foi assinado pela renunciante na presença do Juiz ou de serventuário do Juízo – Documento assinado posteriormente e encartado aos autos pelo advogado que em nada difere da renúncia particular – Ausência de garantia de que a parte renunciante foi previamente

Ementa:
ANULATÓRIA – Termo judicial de renúncia de herança – Documento que, apesar de elaborado pelo Cartório em autos de inventário, não foi assinado pela renunciante na presença do Juiz ou de serventuário do Juízo – Documento assinado posteriormente e encartado aos autos pelo advogado que em nada difere da renúncia particular – Ausência de garantia de que a parte renunciante foi previamente informada do conteúdo do documento – Ato que não pode ser equiparado a instrumento público ou termo judicial - Invalidade corretamente decretada - Sentença mantida – Recurso desprovido.